Tribunal: TJBA
Processo: 8000255-49.2019.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000255-49.2019.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ILDEFONSO BARBOSA LIMA

Advogado(s)
:
ILKA MOREIRA DE OLIVEIRA, THIAGO MORAIS DUARTE MIRANDA

APELADO: FUND CHESF DE ASSIST E SEGURIDADE SOCIAL FACHESF

Advogado(s)
:
ERIC MORAES DE CASTRO E SILVA

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CONTRATUAL. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. RELAÇÃO PROCESSUAL REGULARMENTE FORMADA. TRAMITAÇÃO DO FEITO POR SEIS ANOS. ATUAÇÃO EFETIVA DA PARTE RÉ. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA EM GRAU RECURSAL. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. RECURSO ADESIVO DESPROVIDO. RECURSO PRINCIPAL PROVIDO.

I. Caso em exame
Trata-se de apelações cíveis, principal e adesiva, interpostas, respectivamente, pela FUNDAÇÃO CHESF DE ASSISTÊNCIA E SEGURIDADE SOCIAL – FACHESF e por ILDEFONSO BARBOSA LIMA contra sentença proferida nos autos de ação de obrigação de fazer, ajuizada em 2019, que objetivava o reconhecimento do direito do autor à manutenção em plano de saúde coletivo, mediante custeio paritário entre ativos e inativos, bem como a revisão dos valores cobrados a título de mensalidade. Após regular tramitação processual, com indeferimento da gratuidade de justiça na origem, citação da ré, apresentação de contestação e réplica, o feito foi extinto sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV c/c art. 290 do CPC, em razão da ausência de recolhimento das custas iniciais, determinando-se o cancelamento da distribuição, sem condenação em custas ou honorários.

II. Questão em discussão
Discute-se a validade da extinção do processo sem intimação pessoal do autor para recolhimento das custas iniciais e o cabimento de condenação em honorários advocatícios sucumbenciais, diante da formação da relação processual e da prolongada tramitação do feito.

III. Razões de decidir
O cancelamento da distribuição por ausência de recolhimento das custas iniciais rege-se pelo art. 290 do CPC, sendo suficiente a intimação do advogado constituído, não se aplicando à hipótese o procedimento previsto no art. 485, § 1º, do CPC, próprio do abandono da causa.
No caso concreto, a relação processual foi regularmente angularizada, com efetiva participação da parte ré, que apresentou defesa e acompanhou o feito por aproximadamente seis anos. A extinção tardia do processo, motivada por conduta imputável exclusivamente ao autor, atrai a aplicação do princípio da causalidade, impondo-lhe o ônus pelos encargos decorrentes da instauração e desenvolvimento da demanda.
Diante do reduzido valor da causa e da complexidade e duração do trabalho desenvolvido, revela-se adequada a fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.
A gratuidade de justiça deferida ao autor em grau recursal suspende a exigibilidade das verbas sucumbenciais, na forma do art. 98, § 3º, do CPC.

IV. Dispositivo e tese
Recurso adesivo conhecido e desprovido. Recurso principal conhecido e provido para reformar parcialmente a sentença e condenar o autor ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, fixados por equidade.
Tese de julgamento: "1. O cancelamento da distribuição por ausência de recolhimento das custas iniciais prescinde de intimação pessoal da parte autora, sendo suficiente a intimação do advogado constituído. 2. A extinção do processo sem resolução do mérito, após a regular formação da relação processual e prolongada tramitação do feito, autoriza a condenação da parte autora ao pagamento de honorários advocatícios, em observância ao princípio da causalidade."

Dispositivos legais relevantes citados: CPC, arts. 290, 485, IV e § 1º, 85, §§ 2º, 6º e 8º, e 98, § 3º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.757.370/SC, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 24/02/2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da apelação cível de
nº

8000255-49.2019.8.05.0191
, de Paulo Afonso, em que figuram como apelante e apelada as partes acima nominadas.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em
CONHECER DE AMBOS OS RECURSOS, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ADESIVO
do Autor; e DAR PROVIMENTO AO RECURSO PRINCIPAL da Ré (FACHESF),

para reformar parcialmente a sentença e condenar a parte Autora ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, fixados por equidade em R$ 2.000,00 (dois mil reais), corrigidos monetariamente a partir desta data e acrescidos de juros de mora a partir do trânsito em julgado, ressalvado que, diante da concessão da gratuidade de justiça ao Autor nesta instância, as obrigações decorrentes de sua sucumbência (custas e honorários ora fixados) ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade
, nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala de sessões, data lançada no sistema.

Presidente

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º Grau

Relatora

Procurador(a) de Justiça